Tribunal: TJMT
Processo: 1019479-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019479-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), TORRES & VELOSO LTDA - ME - CNPJ: 26.555.029/0001-23 (AGRAVANTE), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (AGRAVADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONVERSÃO DA AÇÃO DE DESPEJO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOVA CITAÇÃO DESNECESSÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE
-
–
INEXISTÊNCIA
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Recurso.

O embargante alega
omissão da Câmara julgadora quanto a nulidade da citação.

Prequestiona
a
matéria.

Contrarrazões (Id
249382199
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que

n
o caso concreto, a citação foi em 14-7-2009, e a Ação Declaratória de Nulidade da Sentença não invalidou o ato em si, mas devolveu o prazo para defesa.

Pela citação o réu é comunicado da existência da lide e dos seus termos, e integrado na relação jurídica, o que lhe viabiliza o exercício do direito em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 238 do CPC).

Assim, acontece somente uma vez. Os demais atos e termos do processo devem ser cientificados por intimação (art. 269 do CPC).

A citação do executado não aconteceu após a conversão da Ação de Despejo em Execução de Título Extrajudicial, pois o réu já figurava anteriormente na demanda.

Dessa maneira, tinha apenas de ser intimado para exercer o contraditório no momento da conversão da lide.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE ENTREGA PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. NOVA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 829 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO EM CONVERSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1- “Constata-se a inadequação terminológica por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, uma vez que o não conhecimento do recurso resulta da não observância dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, quais sejam, a tempestividade e
regularidade de representação” (TST - RR: 1220409720075100013, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 22/11/2017, 6a Turma, Data de Publicação: DEJT 24/11/2017). 2- O patrono tem ciência do prazo de 15 dias para pagamento e, ainda, para apresentar defesa, de modo que não existe nulidade, por total ausência de prejuízo, nos termos do art. 282, §1o, do CPC. 3- A própria parte comparece neste momento, antes mesmo de qualquer nulidade, e dá total ciência do ato, de modo que, pela sua espontaneidade, conclui-se que ciente do seu dever. O art. 239, §1o, do CPC, estabelece que “O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.” 4- Sobre o art. 829, que estabelece que “O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação”, vale para novas execuções, e não para casos de conversão”
. (TJMT, N.U 1019569-21.2022.8.11.0000, Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 22-11-2022, DJE de 1o-12-2022).

“
EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –CONVERSÃO PARA EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – NOVA CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO
– MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de
pré
-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória. A citação apenas acontece uma única vez, portanto, completada a estrutura tríplice da relação jurídica processual, os demais atos de comunicação processual devem ser feitos por simples intimação, em consonância com o disposto no art. 234, do CPC, contudo, não tendo a parte apresentado defesa na espécie, não há que falar em nulidade por ausência de intimação da conversão da execução para quantia certa”
. (TJMT – N. 1015412- 68.2023.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-12-2023, DJE de 18-12-2023).

Posto isso, não está caracterizada a prescrição intercorrente, pois a longa tramitação do feito durante mais de 16 anos não foi por culpa ou desídia do
embargado
.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. 1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie. 2. Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido”
. (STJ,
AgInt
no
REsp.
1972904 SP 2021/0353010-2, julgamento em 9-8-2022, Quarta Turma,
DJe
de 19-8-2022).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a
pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024